Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-18.2024.8.11.0088
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000451-18.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THALYA NELCIDES MAGGIONI - CPF: 059.714.551-25 (APELANTE), RAFAEL ALBERTO PELLEGRINI ARMENIO - CPF: 214.564.718-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
Thalya

Nelcides
Maggioni

APELADO:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO EM GRAU RECURSAL. EFEITOS
EX NUNC
. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. CONTRATO ELETRÔNICO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DOCUMENTO ESCRITO IDÔNEO A APARELHAR A DEMANDA MONITÓRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, rejeitou os embargos opostos e reconheceu a existência de débito decorrente de contrato eletrônico de crédito pessoal, no valor atualizado de R$ 14.348,20, condenando a parte ao pagamento da quantia, custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, à luz da documentação posteriormente juntada;

(
ii
) saber se a ausência de produção de prova oral ou pericial configura cerceamento de defesa;

(
iii
) saber se a relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperada admite a incidência do CDC, ensejando a inversão do ônus da prova;

(
iv
) saber se os documentos eletrônicos apresentados, desacompanhados de assinatura física ou certificação digital qualificada, são aptos a instruir ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preenchidos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência econômica da apelante em sede recursal, é cabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com efeitos
ex
nunc
.

4. Inocorrente o alegado cerceamento de defesa, uma vez que as partes se manifestaram pela desnecessidade de outras provas e requereram o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5. A incidência do CDC nas relações envolvendo cooperativas de crédito exige comprovação da condição de consumidor em sentido estrito, o que não se verifica na hipótese dos autos, diante do vínculo associativo e da natureza mutualista da contratação.

6. Para fins de ação monitória, os documentos apresentados — contrato eletrônico, comprovantes de crédito e extrato bancário — são idôneos para fundamentar a cobrança, ainda que destituídos de eficácia executiva e de certificação digital qualificada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Concedida a gratuidade da justiça na instância recursal.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da justiça gratuita em sede recursal produz efeitos
ex
nunc
, alcançando apenas os atos processuais subsequentes.

2. A ausência de produção de outras provas não configura cerceamento de defesa quando as partes requerem o julgamento antecipado da lide.

3. A relação entre cooperado e cooperativa de crédito não se submete automaticamente ao Código de Defesa do Consumidor.

4. Documentos eletrônicos não assinados com certificação digital são idôneos para instruir ação monitória, desde que evidenciem a contratação e o débito cobrado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV e LV; CPC,
arts
. 99, 355, I, e 373, II; CC/2002, art. 406; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 247; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.208.811/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 04.09.2018; TJMT, Ap.
Cív
. 1004214-34.2024.8.11.0021, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 20.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
Thalya

Nelcides
Maggioni
,
ora Apelante,
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Vara
Única de Aripuanã
- MT
, que nos autos d
e Ação Monitória
ajuizada por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense –
Sicoob
Credip
,
julgou procedente os pedidos iniciais
,
para o fim de converter o mandado inicial em mandado executivo,
nos seguintes termos:

“[...]
Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de ID 192848617 e
JULGO

PROCEDENTE
o pedido inicial formulado pela COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE para
CONDENAR
a ré THALYA NELCIDES MAGGIONI ao pagamento do valor de R$ 14.348,20, representado pela planilha de ID 143610770.

Caso a citação tenha ocorrido
antes de 31/08/2024
, o valor deverá ser atualizado pelo IPCA, desde a data do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, até 30/08/2024; a partir de 31/08/2024, data da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, que alterou o Código Civil, a correção monetária se fará pelo IPCA e os juros de mora pela taxa legal (diferença entre a SELIC e o IPCA), ou seja, incidirá apenas a SELIC, na forma do art. 389, parágrafo único, e do art. 406, caput e § 1o, todos do Código Civil.

Caso a citação tenha ocorrido
a partir de 31/08/2024
, o valor deverá ser atualizado pelo IPCA, desde a data do ajuizamento da ação, até a citação; após este marco, a correção monetária se fará pelo IPCA e os juros de mora pela taxa legal (diferença entre a SELIC e o IPCA), ou seja, incidirá apenas a SELIC, na forma do art. 389, parágrafo único, e do art. 406, caput e § 1o, todos do Código Civil.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da
condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC/15. [...]”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
es
.

Da concessão de gratuidade justiça em sede recursal.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requerendo a reabertura da instrução probatória.

Mérito Recursal.

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, com os consectários daí decorrentes, como a inversão do ônus da prova e o reconhecimento de práticas abusivas;

Da
inexistência de relação jurídica válida entre as partes, diante da ausência de assinatura eletrônica qualificada e de prova inequívoca da disponibilização do crédito;

Da invalidade do contrato eletrônico, por suposta violação ao dever de informação e ausência de demonstração de consentimento informado.

O recurso foi interposto tempestivamente, estando as custas processuais sobrestadas até ulterior deliberação deste Relator
(ID
313687375
).

A parte
recorrida
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
3
121
43883
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
Thalya

Nelcides
Maggioni

APELADO:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Thalya

Nelcides
Maggioni contra sentença proferida nos autos de ação monitória movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob
Credip
, que lhe foi favorável, julgando procedente o pedido inicial e rejeitando os embargos monitórios opostos pela ora apelante.

Consta dos autos que a instituição financeira demandante ajuizou a presente ação com fundamento em contrato de crédito automático pré-aprovado supostamente celebrado em 03/02/2023, no valor de R$ 9.702,35, valor este que, atualizado até a propositura da ação, perfazia o montante de R$ 14.348,20.

A ré foi devidamente citada e apresentou embargos à ação monitória, nos quais negou a contratação da avença, alegando ausência de comprovação da efetiva disponibilização do valor em sua conta, bem como ausência de assinatura válida no instrumento contratual apresentado. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a qual não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau.

A instituição autora apresentou impugnação aos embargos, defendendo a validade do contrato eletrônico e sustentando que os documentos anexados à inicial comprovam a contratação, a disponibilização do valor, bem como a existência do débito cobrado.

As partes manifestaram-se pela dispensa de outras provas e requereram o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a existência do débito e condenando a requerida ao pagamento do valor indicado, com atualização e juros, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação, sustentando, em preliminar, a omissão judicial quanto à apreciação do pedido de gratuidade da justiça, e, no mérito, alegando:

a) a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, diante da ausência de assinatura eletrônica qualificada e de prova inequívoca da disponibilização do crédito;

b) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, com os consectários daí decorrentes, como a inversão do ônus da prova e o reconhecimento de práticas abusivas;

c) a invalidade do contrato eletrônico, por suposta violação ao dever de informação e ausência de demonstração de consentimento informado;

d) alternativamente, a nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, requerendo a reabertura da instrução probatória.

Requereu, ao final, a concessão da justiça gratuita, o provimento da apelação para a reforma da sentença, com o acolhimento dos embargos monitórios e a consequente improcedência da ação, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem para produção de prova.

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais rebateu todos os fundamentos recursais, defendendo a regularidade do julgamento antecipado, a validade do contrato eletrônico, a suficiência da documentação acostada e a inaplicabilidade do CDC à relação jurídica entabulada entre cooperativa e cooperada.

Pois bem.

Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas tanto nas contrarrazões quanto no apelo interposto.

Preliminares.

1.1. Da concessão da gratuidade de justiça em sede recursal.

A preliminar recursal está bem delineada. De fato, a ré
, ora recorrente
, ao apresentar embargos à monitória
(ID
312143863
)
,
pleiteou expressamente os benefícios da gratuidade da justiça, o que não foi objeto de deliberação pelo juízo sentenciante. Há, portanto, omissão passível de correção, nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC, que permite ao Tribunal apreciar questão prejudicial ao mérito que deveria ter sido decidida, mas não o foi.

O exame do pedido demonstra que a apelante apresentou declaração de hipossuficiência econômica, sem, contudo, instruí-la com documentos comprobatórios mínimos de sua situação financeira. A simples autodeclaração,
embora relevante, não obriga sua concessão automática quando há impugnação ou insuficiência de elementos.

Conforme entendimento consolidado, inclusive no âmbito desta Corte, a concessão da justiça gratuita exige indícios mínimos de verossimilhança da alegada insuficiência, o que não se verifica nos autos. A apelante permaneceu inerte quanto à complementação da prova da alegada hipossuficiência, mesmo diante da possibilidade de fazê-lo.

Assim, afasta-se a preliminar, com a manutenção do indeferimento tácito da gratuidade, sem prejuízo de eventual renovação futura, caso haja documentação suficiente.

Com efeito, após a regular intimação determinada por este Relator, a parte apelante juntou aos autos a declaração de Imposto de Renda, holerites e extratos bancários
(ID no 316402381 e seguintes)
, documentos que demonstram, ao menos nesta fase recursal, a condição de hipossuficiência alegada.

Dessa forma, entendo
preenchidos os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, no âmbito recursal
.

Ademais, cumpre destacar que o regramento relativo à gratuidade da justiça foi substancialmente alterado com o advento do Código de Processo Civil de 2015, sendo certo que o art. 99 estabelece que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural
somente pode ser afastada mediante a apresentação de elementos concretos
que demonstrem a ausência dos requisitos legais para sua concessão.

Dessarte,
demonstrada a situação de insuficiência de recursos
, impõe-se o deferimento do pedido, a fim de garantir o
pleno acesso à justiça
, conforme assegurado pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, por fim, que
a concessão dos benefícios da justiça gratuita limitar-se-á aos efeitos do presente recurso
, uma vez que sua eficácia, quando deferida
em grau recursal
,
opera efeitos
ex
nunc
, não alcançando atos processuais pretéritos praticados no juízo de origem.

A propósito, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
.
(...)” (grifo nosso)
(
N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação e, diante da comprovação da hipossuficiência,
concedo os benefícios da justiça gratuita, exclusivamente na instância recursal.

Do cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória.

A apelante sustentou que a sentença foi proferida em sede de julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova pericial ou testemunhal, o que, segundo argumenta, violaria seu direito ao contraditório e à
ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da CF/88), configurando cerceamento de defesa.

Todavia, tal alegação não se sustenta
.

Explico.

Consta dos autos que ambas as partes foram intimadas a especificar provas e, em resposta, expressamente requereram o julgamento antecipado do feito, nos termos dos
IDs
200255278 e 201670278.

Assim, o juízo a quo proferiu sentença sem necessidade de dilação probatória, com fundamento no art. 355, I, do CPC, que assim dispõe:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I –
não
houver necessidade de produção de outras provas.

Logo, a opção pelo julgamento antecipado decorreu da manifestação expressa das partes, o que afasta qualquer vício de atividade judicial. Não se pode, em segundo grau, sustentar cerceamento de defesa com base em inércia ou concordância processual anterior, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual (CPC, art. 5o).

Ademais, é entendimento pacífico que não se configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser dirimida a partir da prova documental já existente nos autos, revelando-se desnecessária a produção de perícia contábil ou de qualquer outra prova complementar.

Aliás, este é o entendimento da jurisprudência caseira,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTA
MORATÓRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a realização de perícia contábil.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às cooperativas de crédito quando atuam como fornecedoras de serviços financeiros, dada a vulnerabilidade do associado.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP n. 1.963-17/2000 (atual MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, hipótese presente nos autos.

A cumulação de multa moratória e juros de mora é permitida, pois possuem naturezas jurídicas distintas, a primeira punitiva e o segundo compensatória.

A alegação genérica de encargos abusivos sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida não atende à exigência legal, e a juntada de cálculos apenas em sede recursal configura inovação recursal vedada. [...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

[...]

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes para a formação do convencimento do juiz.
[...]” – grifo nosso.

(N.U 1004214-34.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2025, publicado no DJE 20/09/2025)

Dessa forma, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

Mérito Recursal.

2.1. Da alegada aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A apelante sustenta a existência de
relação de consumo entre as partes
, com fundamento na Súmula 297 do STJ, a fim de pleitear a
inversão do ônus da prova
e a consequente improcedência da ação monitória por ausência de documentos hábeis.

Com razão apenas parcial.

É certo que o
Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do CDC a cooperativas de crédito
, quando estas exercem atividade típica de instituição financeira, ofertando produtos e serviços ao mercado consumidor.

Contudo, no caso concreto, a parte apelante é
cooperada da recorrida
, tendo
aderido voluntariamente ao quadro associativo
e se beneficiado das condições de crédito oferecidas no âmbito da relação mutualista.

Não há demonstração de que a contratação tenha ocorrido fora da ambiência própria do cooperativismo, tampouco indícios de que tenha atuado como consumidora em sentido estrito, ou seja,
como destinatária final e vulnerável na acepção técnica do art. 2o do CDC
.

O reconhecimento automático da vulnerabilidade do cooperado
não é presumido
, especialmente quando ausente qualquer prova de desinformação, desigualdade técnica ou econômica capaz de justificar a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Logo, ainda que se admita, em tese, a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor,
não há nos autos elementos suficientes para justificar a inversão do ônus da prova
, mormente diante da documentação acostada pela instituição financeira, conforme se verá a seguir.

Da suficiência probatória da ação monitória e validade dos documentos
.

I
nicialmente, impende destacar que para a ação monitória, o artigo 700 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

"Art. 700 - A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer".

Extrai-se da norma acima que para a propositura do referido procedimento, pode ser considerado como “prova escrita” todo e qualquer documento que autorize o Julgador a entender que há direito à cobrança de determinada dívida.

Sobreleva notar, ainda, que os documentos que servem de supedâneo para a propositura da ação monitória revestem-se de presunção
juris tantum
de veracidade acerca da existência do débito, partindo de um juízo perfunctório, característico dessa primeira fase processual da demanda.

Do mesmo modo, nos termos do entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

"(...) para a admissibilidade da ação monitória não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado"

(
AgRg
no REsp 1.278.643/ES, Relator Min.MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe
de 29.02.2016).

Ademais, consoante entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no. 247 do STJ:

“
O contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo do débito, é documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.
”

In
casu
, a ação monitória encontra-se instruída com contrato de crédito automático pré-aprovado
(ID 312143392)
, devidamente acompanhado de comprovante de contratação, extrato bancário da conta de titularidade da ré e demonstrativo de evolução da dívida vinculada à operação de crédito objeto da lide. Tais documentos, embora destituídos de força executiva, revelam-se suficientes para embasar o ajuizamento da presente demanda, porquanto permitem a identificação do débito alegado.

Os elementos coligidos evidenciam, de forma harmônica e consistente, a existência da relação de mútuo, a efetiva utilização dos valores pela apelante, bem como os encargos incidentes sobre a obrigação.

Ademais, a
alegação de que a ausência de assinatura física ou certificação digital (ICP-Brasil) invalidaria o documento eletrônico
não prospera
, por contrariar a jurisprudência consolidada do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "
prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida"
, (ut. REsp no 437.638/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 28/10/02).

1.1. Esta Corte entende, ainda, que "a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado"
(ut.
AgRg
no
AREsp
289.660/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013,
DJe
19/06/2013).

2. Assim, tendo o Tribunal de origem concluído pela existência de prova escrita suficiente para o processamento da ação monitória, não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, tendo em vista a necessidade de novo exame das provas juntadas aos autos. Incidência dos óbices recursais das Súmulas 07 e 83 do STJ. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
335.984/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016,
DJe
21/03/2016;
AgRg
no
AREsp
542.215/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016,
DJe
09/03/2016.

3. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.208.811/MT, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 4/9/2018,
DJe
de 14/9/2018).

Prosseguindo, a
inda que não se trate de assinatura certificada por autoridade credenciada (ICP-Brasil), a autenticidade da contratação restou evidenciada
pelo conjunto probatório
, sobretudo os
extratos que demonstram o lançamento do valor contratado na conta da apelante e sua movimentação subsequente
.

Em relação ao ônus da prova, cabia à parte ré, conforme o art. 373, II, do CPC, demonstrar a inexistência da dívida ou a ocorrência de vício na contratação, o que
não foi feito
. A
simples negativa genérica
do débito
não se sobrepõe aos documentos apresentados pela autora
/recorrida
, que detêm presunção de veracidade em sede monitória, bastando prova escrita sem eficácia de título executivo.

Também não se verifica a alegada abusividade contratual, tampouco a ausência de clareza nas condições do contrato, cuja estrutura está delineada nos documentos acostados, inclusive com menção expressa aos encargos e formas de pagamento.

Assim, no caso em análise, verifica-se que, independentemente da ausência de assinatura física nos contratos de mútuo e que as assinaturas eletrônicas supostamente não tenham sido realizadas de acordo com o padrão
da ICP-Brasil, os documentos apresentados pela
instituição financeira
apelada constituem prova escrita idônea para fundamentar a cobrança, conforme reiterado pela jurisprudência deste Sodalício.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – SERVIÇOS PRESTADOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – DÉBITO RECONHECIDO – NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – RELATÓRIO DE ESCALAS MÉDICAS E PLANTÕES – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
DOCUMENTO ESCRITO IDÔNEO A APARELHAR A DEMANDA MONITÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na ação monitória o autor não busca o reconhecimento do seu direito, mas o pagamento de
quantia em dinheiro
, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. A pretensão é, portanto, de satisfação do direito e não o de seu reconhecimento.

2.
A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer
documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido, não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura”.

(N.U 1026675-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA - PROVA ESCRITA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – TERMO ADITIVO – NOTAS FICAIS ELETRÔNICAS –RELATÓRIO DE ESCALAS MÉDICAS E PLANTÕES –
COBRANÇA E-MAIL - DOCUMENTO HÁBIL - DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA - ÔNUS DO DEVEDOR EMBARGANTE – NÃO DESINCUMBIDO – ART. 373, INC. II DO CPC - S
ENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
- De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir a ação monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação.

(...3-Caberá ao devedor desconstituir a pretensão do credor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC; não o fazendo, constituído está o direito do autor e a procedência da ação monitória se impõe; Sentença escorreita.

4 – Sentença Mantida. Recurso Desprovido”.

(N.U 1007381-12.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
publicado
no DJE 26/02/2024)

Portanto
,
restando
evidenciada a contratação dos empréstimos,
a sentença
vergastada

não merece reparos
.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1o Grau,
em desfavor da recorrente,
para
o patamar de
1
3
% (
treze
por cento)
sobre o
valor atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025